Tribunal: TJPA
Processo: 0015707-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015707-94.2012.8.14.0301
APELANTE: LUIZA DANTAS CASCAES, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, LUIZA DANTAS CASCAES, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO. GOZANDO A AUTORA DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO “COMUM” NÃO TEM ELA DIREITO À ESTABILIDADE DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA. PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO, DIANTE DISSO, SERIA INDEVIDA. DISPENSA OCORRIDA DURANTE LICENÇA-MÉDICA. PRETENSÃO À PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (membro)
.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUIZA DANTAS CASCAES
e pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO PARÁ - IASEP
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (id nº 2432857), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA com pedido de reintegração em cargo público e pagamento de vencimentos não recebidos
, movida pela autora em face do
ESTADO DO PARÁ
e do

ISAPEP
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALIVIENTE PROCEDENTE o pedido nos seguintes moldes. DETERMINO a reinclusão da autora ao plano de saúde do lASEP, desde que a requerente arque com o pagamento integral do plano. No mais, julgo improcedente os demais pedidos, ante a

ausência de amparo jurídico, extinguindo o feito.

Por fim, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea "g", da Lei n^ 5.738/1993, deixo de condenar o Estado em despesas de sucumbência.

Condeno, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC.”

Em face de tal decisão o IASEP opôs embargos de declaração (id nº 2433859) que, contudo, não foi acolhido (id nº 2433862).

Inconformada com o teor da sentença, a autora interpôs recurso de apelação (id nº 2433860), em que esclarece os fatos, sustentando que foi distratada no serviço público quando em gozo de auxílio-doença, circunstância que lhe garantiria estabilidade provisória, da mesma forma que pleiteia a manutenção no plano de saúde dos servidores do IASEP, em razão de necessitar continuar seu tratamento de saúde interrompido pelo distrato.

Defende a necessidade de reforma da sentença diante da nulidade do seu distrato, visto que o servidor temporário não pode ser distratado no gozo de auxílio-doença, decorrente de encontrar-se acometida com câncer que ainda está pendente de tratamento.

Sustenta que não poderia ser distratada posto, que se encontra doente e precisa fazer uso do plano de saúde dos servidores públicos mantido pelo IASEP e para o qual contribuía.

Destaca que em caso análogo este Egrégio Tribunal de Justiça determinou que uma servidora temporária distratada fosse reintegrada em seu cargo para poder utilizar o plano de saúde dos servidores públicos, justamente com base no princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e determinar sua reintegração no quadro de servidores públicos temporários do Estado do Pará, enquanto perdurar o gozo do seu benefício previdenciário.

O IASEP também interpôs recurso de apelação (id nº 2433863) sustentando que
a inaplicabilidade da Lei n° 9656/98 ao lASEP, na medida em que o

plano assistencial por ele oferecido não deve ser confundido com os planos de saúde privados, pois não está submetido à regulação da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, que rege apenas aos planos de saúde privados.

Explica que, por se tratar de entidade de direito público estadual, que presta assistência à saúde apenas aos servidores estaduais regularmente inscritos no plano, o IASEP não está abrangido pela legislação federal, mas pela Lei Estadual n° 6.439/2002, em seu art. 1°.

Acrescenta que o Plano Assistencial é controlado pelo sistema E-Saúde, um programa vinculado diretamente ao da SEAD, qual seja, o SIGIRH - Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos. Assim, quando um servidor perde seu vínculo funcional com o Estado, perde automaticamente sua condição no sistema E-Saúde de segurado do IASEP. Dessa forma, é contra o ordenamento jurídico existente permitir a reintegração da Sra. Luiza Dantas Cascaes no Plano Assistencial, pois encontra-se legalmente sem vínculo com o Estado.

Expõe, que, nesse contexto, pode-se notar que a r. sentença, ao julgar procedente em parte o pedido para a reinclusão da apelada ao plano, surge flagrantemente contrária à Lei Estadual n° 6.439/2002 e à Resolução n° 10 do CONAD, homologada pelo Decreto n° 2.722/2010, que estabelece as regras de funcionamento do Plano Assistencial oferecido pelo IASEP para os servidores do Estado. Viola, também, o princípio da legalidade previsto no art. 37, “caput”, da CF/88.

Destaca, ainda, que o atendimento de uma pessoa já desligada dos quadros estaduais sem a devida previsão legal onerará grandemente o caixa do Plano e certamente incidirá em reflexos danosos aos demais segurados e dependentes albergados legalmente pela legislação, pois a cobertura dos serviços prestados obedece a rígidos estudos atuariais que levam em consideração uma série de fatores, necessários ao custeio de uma determinada complexidade de serviços para uma determinada camada de segurados.

Defende que a autora poderia utilizar o atendimento através do Sistema Único de Saúde - SUS.

Ao final, requer a reforma da sentença que julgou procedente em parte a ação e determinou a reinclusão da apelada no Plano Assistencial albergando sua fundamentação em lei dos planos Privados Lei n° 9.656/98, a qual não se aplica a este plano do IASEP/apelante, pois o mesmo é de autogestão criada para os servidores públicos estaduais, que recebam em folha de pagamento do Estado, situação essa que apelada não mais se encontra por ter sido distratada.

As apelações foram recebidas em seu duplo efeito (id nº 2433863 e 2499378).

Tanto a autora como o IASEP apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos (v. id nº 2433864).

A Procuradoria de Justiça não apresentou manifestação na qualidade de
custos legis
(v. certidão id nº 2775192)
.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recurso de apelação

e passo a analisá-los conjuntamente.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora apelada.

MÉRITO.

A discussão da matéria gira em torno do suposto direito da autora de ser reintegrada ao serviço público na qualidade de temporária por ter sido distratada do seu cargo temporário que exercia junto à Escola Estadual de 1º Grau Hilda Vieira, quando encontrava-se no gozo do benefício previdenciário de auxílio-doença, bem como do fato de haver sido determinado que fosse reintegrada ao plano de saúde do recorrente.

Em que pese os fundamentos apresentados pela autora/apelante e pelo Estado/apelante, diviso que a sentença foi proferida de forma correta, pelo que não merece reproche.

De fato, pelo que se extrai dos autos, o autor/ora apelante foi contratada como temporária para trabalhar como Professora junto à Secretaria de Educação do Estado do Pará, a partir de 13/08/2003 e foi distratada em 13/02/2012.

Neste contexto, dado o caráter do vínculo firmado entre as partes, era plenamente possível ou legítima a exoneração da autora/apelante, ainda que durante o período do gozo de auxílio-doença, já que este não tem o condão de lhe assegurar a estabilidade provisória reclamada na inicial.

Acerca do assunto, cumpre esclarecer que é comum o trabalhador pensar que após ficar afastado de seu emprego recebendo auxílio-doença, automaticamente terá direito à estabilidade provisória, não podendo ser mandado embora, contudo é importante saber que o
auxílio-doença não dá direito à estabilidade
.

A confusão feita pelo trabalhador é simples e muito fácil de acontecer, visto que o equívoco surge em decorrência de dois tipos de benefícios previdenciários diferentes, um que dá direito à estabilidade e outro que não dá direito a ela: o auxílio-doença “comum” e o auxílio-doença acidentário.

A principal diferença entre o auxílio-doença previdenciário (“comum”) e o auxílio-doença acidentário é que o previdenciário tem origem em uma incapacidade ou doença não relacionada ao trabalho e o acidentário refere-se a uma incapacidade resultante de um acidente ou uma doença decorrente do trabalho.

No presente caso, verifico que a autora/ora apelante goza de auxílio-doença previdenciário “comum” decorrente de doença de câncer de mama não classificada como “acidente” ou “doença” decorrente de trabalho, não havendo, portanto, que se falar em direito à estabilidade do emprego, especialmente em se tratando de serviço público, cuja contratação em regra deve ocorrer através de aprovação em concurso público.

Em outras palavras, não há se falar em ilegalidade do ato de dispensa das funções da autora/apelante, já que a estabilidade no serviço público é garantia exclusivamente aos servidores públicos concursados, cujos cargos são de provimento efetivo, nos termos do art. 41,
caput
, da CF.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

" MANDADO DE SEGURANÇA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA A TÍTULO PRECÁRIO - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - DISPENSA DURANTE LICENÇA MÉDICA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTE EG. TJMG E DO C. STJ - SEGURANÇA DENEGADA. "(MS n.º 1.0000.06.445780-7/000, 2ª CCív/TJMG, rel. Des. Brandão Teixeira, DJ 09/04/2012)

"A estabilidade funcional é inerente ao servidor público admitido através de concurso público de provas e/ou provas e títulos. Nem em razão de licença-saúde, o servidor detentor de função pública alcança a estabilidade, ainda que provisória, que neste caso fica a cargo do Órgão Segurador."(AC n.º 1.0024.07.802114-4/001, 1ª CCív/TJMG, rel. Des. Armando Freire, DJ 15/05/2009).

"MANDADO DE SEGURANÇA - DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO PÚBLICA - EXONERAÇÃO NO CURSO DE LICENÇA-SAÚDE - AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DO VÍNCULO - SEGURANÇA DENEGADA. - Tratando-se de servidor ocupante de função pública - natureza precária-, mesmo em licença-saúde, não possui estabilidade no serviço público."(MS n.º 1.0000.06.443825-2/000, 1ª CCív/TJMG, rel. Des. Eduardo Andrade, DJ 02/02/2007).

Assim, diante da precariedade do vínculo da apelante com a Administração Pública não há como garantir o seu direito de ser reintegrada ao cargo temporário de Professora do Estado, tampouco o pagamento dos valores que deixou de perceber no período que ficou afastada.

Quanto ao pedido de manutenção do plano de saúde, sobre esse tema deve ser analisado o que diz a Lei Estadual nº 6.439/2002 (Dispõe sobre o Plano de Assistência – Plano Assist), a qual, em seu art. 11, inciso II, estabelece que o segurado do plano de saúde do IASEP perderá essa condição ao ser distratado do serviço público, assim como o Decreto Estadual nº 2.722/2010, que, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde, maternidade, etc., manterem a condição de segurado mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios.

Diante disso, mostra-se perfeitamente possível que, por analogia, essa regra seja aplicada ao caso sob exame, dado que, sendo a autora contribuinte do plano de saúde e estando acometida por doença, por sinal adquirida anteriormente ao seu distrato, não surge razoável a suspensão automática da cobertura do plano.

De fato, voltando aos dispositivos citados, dizem eles:

Lei Estadual nº 6.439:

Art. 11. Perderá a qualidade de usuário:

II - o segurado que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado.

Decreto Estadual nº 2.722/2010:

Art. 11: Fica instituído que nos casos de segurados do IASEP em licença maternidade, licença saúde para servidores temporários e comissionados, licença sem vencimento e dependentes no aguardo de pensão, enquanto durar a interrupção de averbação caberá a emissão de guia de recolhimento para manter a condição de segurado mediante requerimento e apresentação de documentos comprobatórios.

Parágrafo único: O valor do recolhimento corresponderá ao valor da contribuição funcional e patronal, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e da correção monetária, a qual será expressa pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC referente ao período das contribuições em atraso.

Na linha de que o plano de saúde poderá ser mantido, em caso como o dos autos, temos a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DO ESTADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravante era servidor estadual temporário, vinculado ao plano de saúde oferecido pelo Estado do Pará aos seus servidores, vindo a se tornar tetraplégico em decorrência das patologias Mielite Transversa Grave e Síndrome de Guillain Barré, porém, com o seu pedido de aposentadoria por invalidez, seria desligado do plano de saúde e não teria condições financeiras de suportar todos os procedimentos necessários. 2. Diante do grave quadro de saúde do agravante e, em observância aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal, necessário garantir, nesse momento, sua continuidade no plano de saúde dos servidores públicos (ASSIST) oferecido pelo IASEP, já que a sua interrupção poderia lhe gerar consequências irremediáveis. 3. Presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada formulado na Ação, pois não há prejuízo ao agravado e permite que o agravante possa continuar lutando pela sua vida. 4. Recurso conhecido e provido. (2016.00400256-55, 155.753, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-25, Publicado em 2016-02-05).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela autora e pelo Estado do Pará, mantendo todos os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/07/2020